Tribunal: TJMT
Processo: 8048821-83.2018.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Recurso Inominado: 8048821-83.2018.8.11.0001
Origem: QUINTO JUIZADO CÍVEL DA COMARCA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Recorrido: CARLOS ROBERTO BARBOSA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 25/10/2022
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL PARA SE ESTABELECER O PERCENTUAL JUSTO. TESE FIXADA PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP. 1.568.244, SUBMETIDO AO REGIME DE RECURSO REPETITIVO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o consumidor CARLOS ROBERTO BARBOSA postula pela nulidade do percentual de reajuste do plano de saúde, por faixa etária, em razão de ter alcançado 60 (sessenta) anos de idade, bem como reparação por danos morais e materiais.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1.568.244/RJ, submetido ao regime de recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), fixou tese no sentido de que: “o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente, e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
3. No mesmo julgamento (REsp. 1.568.244/RJ), o Superior Tribunal de Justiça lançou orientação no sentido de que “se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2.o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.”
4. De acordo com a nova orientação da Corte Cidadã, a quem compete à uniformização da jurisprudência pátria, em casos tais, se afigura necessária à realização de perícia atuarial (contábil), a fim de estabelecer o percentual de aumento justo, visando ao restabelecimento do equilíbrio contratual, o que inexoravelmente implica no reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais para o processamento dessas demandas, ante a notória complexidade do cálculo envolvido na solução da controvérsia.
5. Como cediço, aos Juizados Especiais são reservadas apenas as ações de menor complexidade, além de ser vedada a prolação de sentença ilíquida, o que torna inviável a determinação de perícia atuarial para apuração de percentual justo na fase de cumprimento de sentença.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8048821-83.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO BARBOSA - CPF: 099.355.171-87 (RECORRENTE), MARLEY PAESANO DA CUNHA GRELLMANN - CPF: 354.075.491-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022